Tribunal: STF
Processo: ARE 1365246
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DE LEI ESTADUAL. CDA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    Constatada a inexistência de manifestação legislativa da União a respeito do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA), cabe aos Estados e ao Distrito Federal a competência legislativa plena na espécie, conforme disposto no artigo 24, §3 1, da Constituição Federal. 



    De acordo com o conceito civil de alienação fiduciária, o credor fiduciário tem a propriedade do bem, até a implementação de condição resolutiva. Sendo contribuinte do IPVA o proprietário de veículo automotor, no caso o credor fiduciário, e o devedor fiduciário, coobrigado solidário da obrigação tributária, não se vislumbra ilegitimidade passiva desses sujeitos na execução fiscal.



    A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN). Deixando a embargante de demonstrar a existência de vicio formal ou material na CDA executada, não há falar em nulidade do titulo executivo.



    A multa no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre o imposto devido, configura penalidade legalmente prevista (artigo 12, parágrafo primeiro da Lei Estadual n. 14.93712003, pelo não recolhimento do tributo, com cunho punitivo e não confiscatório” (pág. 3 do documento eletrônico 6).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III, a e b, 155, III e 156, II, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003), o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI Nº 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 936.170-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre ‘a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária’, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(ARE 890.094-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.199.732-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 976.120-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    É relevante pontuar, também, que o Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio) discutiu a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da debatida nestes autos, referente à responsabilidade solidária do devedor fiduciante e do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 5º da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. 



    Por fim, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal, o que atrai, no ponto, a incidência da Súmula 284/STF.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator